Tribunal: STF
Processo: AO 2623
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Concurso de ingresso para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Alegada preterição à ordem de escolha de vagas a candidatos aprovados no certame nº 01/2006 em face das vagas ofertadas no concurso regido pelo Edital nº 01/2013. Ofensa ao princípio constitucional do concurso público não configurada. Pedidos julgados improcedentes.



1. A autora não se desincumbiu de comprovar que as 108 serventias questionadas no presente feito teriam sido oferecidas no concurso regido pelo Edital nº 01/2013 ainda durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2006, no qual originariamente previstas. Paralelamente, há documentação oficial a atestar que parte de ditas serventias não teria sido provida ou teria sido objeto de renúncia pelos candidatos aprovados naquele o concurso de 2006 (portanto, seriam serventias vagas e passíveis de inclusão no concurso de 2013). 



2. A pretensão de redefinir as escolhas das serventias, ora deduzida (passados aproximadamente 12 anos entre a escolha definitiva da autora, realizada nos termos do Edital nº 001/2006, e o ajuizamento da presente demanda), traz riscos à estabilidade do funcionamento do serviço notarial do Estado do Espírito Santo, com reflexos na segurança jurídica e na proteção de boa-fé sobre atos consolidados. 



3. Pedidos julgados improcedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de “Ação Declaratória e Mandamental c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por Ana Paula Almeida Quintiliano em face do Estado do Espírito Santo e da União, via da qual a autora questiona a oferta das vagas dos concursos para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do ES (Editais nºs 01/2006 e 01/2013).



    Narra-se que o Edital nº 01/2006 previu a existência de 155 (cento e cinquenta e cinco) serventias, dentre as quais o Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim. Todavia, em 17.01.2007, o TJES teria efetivado sem concurso a interina da época, o que gerou a republicação do Edital nº 01/2006, com exclusão do referido Cartório das serventias disponíveis. 



    Esclarece-se que o CNJ, por via do PCA nº 200710000015417, declarou nulo o referido ato, porém, ao contrário de reincluir a serventia de Cachoeiro do Itapemirim no certame de 2006, determinou a abertura de novo concurso para o seu exclusivo provimento. Todavia, tal ato do CNJ foi cassado no âmbito desta Suprema Corte no MS 27.279, da relatoria do Ministro Luiz Fux, tendo sido concedida a ordem para que referida serventia fosse oportunizada à escolha dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital nº 01/2006 (acórdão com trânsito em julgado em 08.11.2017). Acrescenta-se que o Edital nº 49/2017 convocou os candidatos aprovados no concurso de 2006 (Edital nº 01/2006) para a escolha da serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte naquele mandamus.



    Paralelamente, discorre-se que antes do término do concurso regido pelo Edital nº 01/2006, a Corregedoria do TJES teria publicado novo concurso (Edital nº 01/2013), franqueando, nesse novo concurso, 108 serventias previstas no Edital nº 01/2006. Tal proceder, defende-se, seria contrário ao Edital nº 01/2006 no ponto em que prevê que todas as serventias vagas até a publicação do edital de chamamento para escolha, bem como aquelas que surgissem durante o prazo de validade do certame, deveriam ser disponibilizadas para os candidatos habilitados naquele concurso. Todavia, o CNJ, no âmbito do PCA nº 00003645-67.2017.2.00.0000, excluiu 108 (cento e oito) serventias que constavam no Edital nº 01/2006, mantendo-as no Edital 01/2013. 



    Informa-se que a autora fora aprovada em 8º lugar na lista de candidatos portadores de deficiência e na 259ª posição, na lista geral, do multicitado concurso regido pelo Edital nº 01/2006. Nessa condição, defende-se que teria direito de escolha às serventias de maneira alternada com os candidatos aprovados na ampla concorrência, seguindo a ordem de classificação no certame e as vagas previstas na abertura do Edital nº 01/2006. Argumenta-se que a autora, enquanto habilitada no concurso regido pelo Edital nº 01/2006, tem o direito de escolher a vaga com preferência aos candidatos aprovados no certame posterior, em específico, quanto às serventias excluídas do Edital nº 01/2006 e transferidas para a escolha dos candidatos aprovados no concurso de 2013 (Edital nº 01/2013), bem como o direito de escolha sobre as serventias cujas vacâncias ocorreram durante o prazo de validade daquele certame (Edital nº 01/2006). 



    Como pedido final, a autora postula, em síntese (i) quanto ao concurso de 2006, a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Edital nº 49/2017; Edital nº 52/2018; Edital nº 53/2018; Edital nº 59/2019; e Ato nº 25/2019; bem como de todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19.05.2017; (ii) quanto ao concurso de 2013, a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Ato nº 86/2019 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, com efeitos ex tunc e imediata designação de audiência de escolha, na forma do item 8.6 do Edital nº 01/2006; (iii) determinação para que todas as serventias surgidas durante o concurso regido pelo Edital nº 01/2006 (decorrentes de novas vacâncias) sejam disponibilizadas aos candidatos aprovados naquele concurso, devidamente desmembradas, na forma da Lei Estadual 10.471/2015.



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    “4) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO para DECLARAR OS ATOS AQUI ATACADOS, como INEXISTENTES E/OU AUTOAPLICÁVEIS, a saber: a) QUANTO AO EDITAL 01 /2006: 1) Edital 49 /2017 e a respetiva audiência de escolha datada de 19/05/2017; 2) Edital 52/2018 e a respectiva audiência de escolha datada de 26/09/2018; 3) Edital 53/2018 e a respectiva audiência de escolha realizada em 18/12/2018; 4) Edital 56/2019 e o Ato 25/2019 e 4) Todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19/05/2017; b) QUANTO AO EDITAL 01/2013: a) Ato nº 86/2019, a audiência de escolha realizada em 26/09/2018 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais e TODOS OS ATOS OFENSIVOS À CONSTIUTIÇÃO, À LEI E AO EDITAL 01/2006, por flagrante ofensa ao Edital 01/2006, em especial, os itens 2.2; 2.2.1: 8.5; 8.6; 8. 7 e 8.10.1, bem como, toda a legislação que rege o assunto, destacando os incisos IV e VIII, do artigo 37 e o § 3°, do artigo 236, ambos da Constituição Federal c/c com o artigo 19 e § 2°, do artigo 39, da Lei nº 8. 935/94, aplicando-se o efeito ex tunc, designando audiência de escolha, na forma do item 8.6, do Edital 01/2006;



    5) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que as l 08 (cento e oito) serventias extrajudiciais, descritas no Of. GAB/CGJ/ES nº 1920/2017, transferidas para a escolha dos candidatos do concurso do Edital de 01/2013, bem como, todos os atos de outorga das serventias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 01/2006;



    6) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA ACÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que todas as serventias que surgiram durante o certame do Edital 0l/2006, decorrentes de novas vacâncias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, incluindo todas as serventias vagas descritas pela "Circular Geral de Vacâncias CMFE nº 011/2018 -Proc. CGJES nº 2012008546010", respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais”, como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 0l/2006;



    7) Requer a V. Exa., que todas as serventias mencionadas nos itens anteriores, sejam disponibilizadas devidamente desmembradas nos moldes da Lei Estadual 10.471/2015, em favor dos candidatos aprovados e habilitados no concurso do Edital 01 /2006, por ser medida de direito e Justiça”.



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES (evento 18).



    O Estado do Espírito Santo apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que praticados, os atos questionados, pelo CNJ; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) argumenta a ausência de vícios sobre os atos impugnados; (iv) defende a legalidade das outorgas das serventias aos candidatos aprovados no concurso de 2013 e a impossibilidade de a autora, aprovada no concurso de 2006, realizar nova escolha sobre as 108 vagas disponibilizadas no Edital nº 01/2013. Requer a improcedência da demanda e o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (eventos 18 a 20). 



    A parte autora ofereceu réplica à contestação (eventos 22 e 23).



    Em 19.01.2021 o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (eventos 23 e 25). 



    A União Federal apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Federal, devendo os autos serem remetidos a esta Suprema Corte com base no art. 102, I, ‘r’, da CF; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) aduz a ocorrência de prescrição, considerando que o concurso regido pelo Edital nº 01/2006 foi homologado em 10.11.2009; (iv) defende a inexistência de irregularidades no julgamento do PCA nº 0003645-67.2017.2.00.0000 no âmbito do CNJ (evento 27).



    A parte autora ofereceu nova réplica à contestação (evento 29). 



    Após, a competência foi declinada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Vitória/ES com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (eventos 29 e 30). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram autuados inicialmente como Petição e, por despacho da minha lavra, reautuados para Ação Originária (evento 34).



    Indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, ao tempo em que fixei os limites da competência desta Suprema Corte (evento 36).



    A União Federal e o Estado do Espírito Santo não manifestaram interesse em produzir outras provas, enquanto a autora juntou documentos (eventos 37, 38 e 39; eventos 41 e 43).



    Saneei o feito com a rejeição das questões processuais pendentes e as partes foram intimadas para a apresentação de razões finais (evento 47).



    Foram apresentadas razões finais pela autora, no sentido da procedência dos pedidos, e pela União e pelo Estado do Espírito Santo, voltadas à improcedência dos pleitos, reiterando as teses jurídicas apresentadas nas manifestações anteriores dos autos (eventos 48, 53 e 57).



    O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência dos pedidos em parecer assim ementado (evento 60):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSOS PÚBLICOS PARA OUTORGA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAIS 01/2006 E 01/2013. ACÓRDÃO DO STF NO MS 27.279 AGR/SEGUNDO/DF. CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. OFERTA EM NOVO CONCURSO. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso concreto. 



    3. Inexiste injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade a justificar a intervenção do STF quanto à decisão do CNJ de manter, no Edital 001/2013 do concurso público para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo, as 108 serventias extrajudiciais que, não abrangidas pela decisão do MS 27.279 AgRSegundo/DF, foram regularmente ofertadas na primeira audiência de escolha do concurso de 2006 e retornaram à vacância. 



    — Parecer pela improcedência do pedido”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados nos certames regidos pelos Editais nºs 01/2006 e 01/2013 foi rejeitada ao ensejo do saneamento do processo, sem insurgência recursal contra o decisum (evento 47).



    Reafirmo o entendimento:



    “Quanto ao ponto alegado em preliminar, o caso não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados nos certames regidos pelo Edital 01/2006 e pelo Edital 01/2013. Assim porque a sindicância dos atos do CNJ no presente caso (que justifica a competência originária desta Suprema Corte) não conduz ao exame de situações individuais (particularmente, a disputa sobre vagas/serventias específicas dos referidos certames), voltando-se, o escrutínio, ao espectro amplo da atuação finalística do CNJ no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, § 4º, da CF), conforme fixei na decisão em que indeferi a tutela provisória de urgência (evento 36).



    Nessas condições, a eficácia da decisão a ser proferida na presente demanda independe da citação de todos os candidatos aprovados nos certames referidos (art. 114 do CPC/2015), cujas esferas jurídicas, se o caso de procedência dos pedidos, seriam atingidas apenas de forma indireta e reflexa, sem o exame judicial da posição de cada candidato. Portanto, não é o caso de litisconsorte necessário multitudinário, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: ‘A citação de todos os candidatos para a formação de litisconsórcio passivo necessário apenas é obrigatória quando o deslinde da causa possa acarretar interferência direta na esfera jurídica daqueles (AO 2.566, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: RE 666.092 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; AR 1.685, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli; MS 27.728, da minha relatoria; MS 31654-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015)”. 



    Também está superada a preliminar de incompetência da Justiça de primeiro grau na medida em que reconheci a competência absoluta desta Suprema Corte com base no art. 102, I, “r”, da CF, nos limites fixados pela decisão em que restou indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (evento 36):



    “(...)



    Recebo o processo no estado em que se encontra, estando pendente a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF, bem como visando a evitar novas judicializações nos conturbados concursos ora referidos (Editais n. 01/2006 e 01/2013), os quais são objeto de inúmeras de demandas em diversas instâncias do Judiciário e de múltiplos procedimentos administrativos instaurados no CNJ.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    ‘Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal’.



    Portanto, apenas aquilo enfrentado nos PCAs explicitados na petição inicial é que será objeto de análise nesta Suprema Corte, não inaugurando a competência originária tudo que deles desborde, ‘sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF’ (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Posto isso, a intrincada narrativa da petição inicial faz referência a dois procedimentos do CNJ. 



    O primeiro é o PCA 2007.10.00.0001541-7. Nele, o CNJ limitou-se (i) a declarar a nulidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim; e (ii) determinar a abertura de novo concurso para provimento da mencionada serventia, sem oferecê-la à escolha dos candidatos habilitados no certame inaugurado pelo Edital CGJES 001/2006, in verbis: 



    ‘V - Em razão do exposto, julgam procedente em parte o pedido, para na anular o ato administrativo de efetivação de CECÍLIA SIMONATO, resguardando-se os atos já realizados pela interessada, sem prejuízo aos terceiros de boa fé.



    Determina-se também a inclusão da serventia no próximo concurso público quando vier a ser aberto no prazo legal, para o provimento do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim, considerando que o concurso a que se refere a inicial encontra-se em estágio avançado’.



    Todavia, como relatado, esta Suprema Corte desconstituiu parcialmente o ato por via do MS 27.279 para determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada à escolha dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo Edital 001/2006, o que aproveitou à autora (MS 27.279, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão com trânsito em julgado em 08.11.2017).



    O segundo ato do CNJ invocado na inicial é o PCA 0003645-67.2017.2.00.0000. Esse PCA foi instaurado contra o edital de convocação 049/2017, da Corregedoria do TJES, o qual, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte nos autos do citado autos do MS 27.279, convocou os candidatos aprovados e habilitados no concurso público regido pelo Edital 01/06 para escolha da serventia vaga de Cachoeiro de Itapemirim. 



    Ao fim, o PCA foi julgado parcialmente procedente apenas para excluir as 108 (cento e oito) serventias incluídas no certame de 2013 (Edital 01/013) da audiência de escolha do concurso regido pelo Edital 01/2006 (‘no mérito, com fundamento no artigo 25, VII do RICNJ, dou parcial provimento aos recursos para excluir somente as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13, face ao perigo de mora inverso’). Eis a ementa do decisum:



    ‘EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONCURSO DE CARTÓRIO REGIDO PELO EDITAL 01/06. INCLUSÃO DE NOVAS SERVENTIAS POR MEIO DE DECISÃO DO MINISTRO LUIZ FUX NO MS 27.279/DF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA, AO JULGAR O MÉRITO MONOCRATICAMENTE, REVOGAR LIMINAR RATIFICADA PELO PLENÁRIO. PRECEDENTE DO STF. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA EXCLUIR DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA APENAS AS 108 SERVENTIAS INCLUÍDAS NO EDITAL 01/13’ (destaquei).



    Fixados os limites da competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, passo a apreciar os requerimentos de tutela provisória de urgência”.



    Passo ao exame do mérito. 



    Os pedidos não procedem.



    Como dito, a presente demanda questiona a oferta de de vagas para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. O objeto controvertido diz com a exclusão de 108 serventias constantes do Edital nº 01/2006 (realizada pelo CNJ no julgamento do PCA nº 00003645-67.2017.2.00.00,) as quais teriam sido incluídas pelo TJES no subsequente concurso (regido Edital nº 01/2013). Na compreensão da autora, tais serventias deveriam ter sido oferecidas aos aprovados no concurso de 2006 (Edital nº 01/2006) antes de serem deslocadas para o concurso de 2013 (Edital nº01/2013), na medida em que os termos editalícios daquele certame previram que todas as serventias vagas até a publicação do edital de chamamento para escolha bem como aquelas que surgissem durante o prazo de validade do certame haveriam de ser disponibilizadas para os candidatos nele habilitados. 



     Todavia, a autora não se desincumbiu do ônus de provar quais serventias (entre as 108 questionadas) teriam sido disponibilizadas no concurso de 2013 ainda dentro do prazo de validade do concurso de 2006, e quais seriam as serventias (entre as 108) que teriam se tornado vagas durante o certame de 2006 sem serem oferecidas aos candidatos nele aprovados, ou, ainda, quais serventias que simplesmente não teriam sido selecionadas no edital de escolha; e também não se mostra suficientemente evidenciado se tais (e quais) serventias teriam sido renunciadas por candidatos daquele concurso de 2006 (hipótese na qual poderiam ter sido oferecidas no certame subsequente, de 2013), conforme previsões editalícias (cláusulas 2.2 e 8.7). 



    Realmente, a Corregedoria Geral de Justiça do TJES, ao contrário do que defende a autora, informa que as 108 serventias oferecidas no concurso de 2013 (Edital nº 01/2013) decorrem de vagas não providas no concurso de 2006 (Edital nº 01/2006) bem como de serventias que teriam sido objeto de renúncia pelos candidatos aprovados naquele concurso “(...) e que, portanto, estavam vagas” (Ofício GAB 109/2020, eventos 21 e 22):



    “Cumpre esclarecer que no concurso de 2013 foram oferecidas 108 (cento e oito) serventias daquelas que não foram escolhidas pelos candidatos do concurso de 2006, bem como outras que foram posteriormente renunciadas por tais candidatos e que, portanto, estavam vagas, razão pela qual foram incluídas no Edital de 2013” (sublinhei).



    Na mesma direção, os fundamentos do CNJ no mencionado PCA nº 00003645-67.2017.2.00.00 evidenciam que as 108 serventias não teriam sido escolhidas pelos candidatos do concurso regido pelo Edital nº 01/2006 (ou seja, estavam vagas), razão pela qual foram disponibilizadas no certame seguinte (Edital nº 01/2013). Destaco, no ponto, as razões do voto convergente do Conselheiro André Godinho:



    “Desse modo, as serventias que vagarem em razão da reescolha ocorrida em cumprimento à decisão judicial proferida pelo STF deverão ser ofertadas aos candidatos aprovados no certame regido pelo Edital nº 001/06, devendo as demais serventias eventualmente já vagas em razão de renúncia ou falecimento do titular serem ofertadas em novo certame. 



    Por fim, devem ser preservadas as situações das 108 serventias posteriormente incluídas no certame regido pelo Edital 01/13, que não poderão ser objeto de escolha novamente pelos aprovados no antigo certame regido pelo Edital 01/06. Isso porque, dado que tais serventias não foram escolhidas pelos candidatos na sessão inicial de escolha do primeiro concurso, em estrita obediência às normas que tratam da matéria, em especial o art. 236, § 3º, da Constituição Federal e a Resolução CNJ 80/2009, o Tribunal regularmente ofertou tais unidades em concurso posterior. Assim, deve ser assegurado aos candidatos desse último certame o seu efetivo direito de escolha em relação às unidades que, por estarem vagas no momento da abertura do concurso, constaram do respectivo Edital 01/13.



     Registre-se que a autora é delegatária do serviço notarial desde 2009 por força de aprovação no concurso e escolha da serventia realizada de acordo com o Edital nº 01/2006, o qual prevê o caráter definitivo da opção: “a escolha do serviço obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade, terá caráter definitivo, vedada a possibilidade de permuta, segunda opção ou qualquer outro tipo de modificação” (Item 8.6.2).



    Outrossim, o concurso regido pelo Edital nº 01/2006 encontra-se homologado desde 2009, enquanto o regido pelo Edital 001/2013, desde 2016, tendo a Corregedoria Geral de Justiça do TJES informado que a autora não se insurgiu administrativamente contra os referidos certames, “(...) tampouco dos respectivos editais de escolha das serventias”, optando por ajuizar a presente demanda apenas em 2021 (vale dizer, aproximadamente 12 anos após a escolha das unidades). Portanto, a pretensão de redefinir as escolhas das serventias, ora manifestada, é capaz de causar prejuízos à estabilidade do funcionamento do serviço notarial do Estado do Espírito Santo, com reflexos na segurança jurídica e na proteção de boa-fé sobre atos consolidados. 



    Nessa ordem de ideias, a alegação de ofensa ao princípio constitucional do concurso público (aqui invocada sob a ótica da preterição da escolha das vagas a candidatos aprovados) não se mostra evidenciada para desconstituir as conclusões do CNJ (e consequentemente, as do TJES que a elas deram execução). 



    Como bem colocado pelo Procurador-Geral da República: 



    “Não se verifica, assim, injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no procedimento questionado, porquanto as 108 serventias foram submetidas à escolha dos candidatos do concurso 01/2006 os quais, ou não as escolherem, ou a elas renunciaram (…).



    Havendo à autora sido oportunizado adequadamente o direito de escolha da serventia da qual titular, à época do seu chamamento no concurso público, e considerando a capacidade institucional do CNJ para decidir quanto à oferta das 108 serventias judiciais que deixaram de ser escolhidas ou foram renunciadas pelos candidatos aprovados no concurso público de 2006, há de se reconhecer a inexistência de ilegalidade, violação ao devido processo legal ou manifesta falta de razoabilidade a ensejar o deferimento do pedido formulado na presente ação”.



    Presentes essas circunstâncias, não diviso hipótese a justificar intervenção desta Suprema Corte nas atribuições constitucionais do CNJ. Em tempo, “como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 29.322, Rel. Min. Roberto Barroso). Nenhuma dessas situação se identifica no presente caso, em que não evidenciada a ofensa ao princípio constitucional do concurso público.



    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos. 



    Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos representantes judiciais de cada litisconsorte vencedor (art. 85, § 8º, do CPC/2015). 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora